Tribunal: STF
Processo: RE 1489562
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão e de contradição. 



    I.Caso em exame



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou tese de repercussão geral, afirmando que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)” (Tema 1.338/RG).



    II.Questão em discussão



    2.  Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão e contradição no acórdão recorrido em razão de alegada contrariedade à orientação da Súmula 343/STF e o Tema 136/RG sobre o cabimento de rescisória; (ii) saber se há omissão porque inexistiria jurisprudência afirmando o cabimento de ação rescisória; (iii) saber se há omissão em razão da alegada inaplicabilidade dos §§ 5º e 8º do art. 535 do CPC/2015; e (iv) saber se há omissão em razão da ausência de modulação dos efeitos da decisão no Tema 1.338/RG.



    III. Razões de decidir 



    3.  Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015. As alegadas omissões e contradição, em realidade, retratam o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 



    4.  A decisão embargada examinou a alegada violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG. A conclusão do acórdão, contudo, afirmou a inexistência de contrariedade à jurisprudência do STF sobre o cabimento de ação rescisória. 



    5.  O Plenário reconheceu a existência de questão constitucional e reafirmou jurisprudência sobre o cabimento de ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG) com apoio em precedentes colegiados das duas Turmas do STF. 



    6.  A alegada inaplicabilidade dos §§ 5º e 8º do art. 535 do CPC/2015 não designa um vício da decisão embargada, mas um inconformismo com a conclusão do tribunal sobre o cabimento de ação rescisória.



    7.  No que se refere à modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.338/RG, a ausência de alteração da jurisprudência afasta a pretensão de atribuição de eficácia prospectiva ao entendimento firmado.



    IV. Dispositivo



    8.  Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 535, §§ 5º e 8º; art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.478.035 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. em 29.04.2024; AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. em 23.04.1996; AR 2876-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. em 24.04.2025, RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. em 22.10.2014; Súmula 343/STF.